Tribunal: TJDFT
Processo: 0744244-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de ação rescisória com pedido liminar de tutela de urgência interposta por SANDRA RENATA CANTARINO em face da sentença, que transitou em julgado no dia 09/10/2023, proferida nos autos da ação de cobrança, no 0706752-31.2021.8.07.0004, da 9a Vara Cível de Brasília - DF, em desfavor de LILIAN REIJANE CANTARINO. Em suas razões (ID 77180787), a parte autora alega que, conforme a prova documental constante do processo (Instrumento Particular de Compra e Venda e Termo de Confissão de Dívida e documentos relativos a pagamentos e cessões realizados pelo Sr. Cristhian), e conforme a impugnação à penhora já apresentada nos autos, houve ocultação dolosa de passivo praticada por terceira Sra. Lilian Reijane Cantarino momento da negociação/transferência do estabelecimento, bem como omissões relevantes que influenciaram a formação do convencimento judicial. Sustenta que esses documentos e manifestações (impugnação, reconsideração e documentos de contrato/cessão/pagamento) encontram-se nos autos e acompanham esta inicial como prova do fumus boni iuris a justificar a propositura da presente ação rescisória. Argumenta que esses fatos, dolosa e deliberadamente omitidos pela Sra. Lília quando da formalização da compra e venda e confissão de dívida, somente foram descobertos pela autora após a conclusão do negócio jurídico, caracterizando evidente ocultação dolosa de passivos e má-fé contratual, fundamento direto da presente ação rescisória. Ao final, requer a concessão da gratuidade de justiça, bem como a concessão da Tutela Provisória de Urgência, para determinar a suspensão dos atos executórios e o adiamento do leilão, conforme Item VI, comunicando-se o juízo de origem (9a Vara Cível de Brasília/DF); determinar a suspensão dos atos executórios e o adiamento do leilão designado, bem como o cancelamento de quaisquer atos de constrição ou expropriação do imóvel de matrícula no 34.425, até o trânsito em julgado da presente ação rescisória, a fim de se evitar dano irreparável e assegurar a utilidade do provimento jurisdicional. No mérito, requer o provimento da ação rescisória para em juízo rescindendo, rescindir a sentença de mérito proferida nos autos no 0706752-31.2021.8.07.0004, e, em juízo rescisório, proferir novo julgamento da causa, a fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança, determinando a extinção e/ou exoneração de todas as execuções nela fundadas, notadamente: a execução promovida por LILIAN REIJANE CANTARINO (processo no 0706752-31.2021.8.07.0004), e a execução promovida por SAMUEL SUAID (processo no 0715075-29.2024.8.07.0001), alcançando, portanto, todos os efeitos jurídicos e financeiros derivados da sentença rescindenda, inclusive constrições, leilões designados e valores levantados, restabelecendo-se o status quo ante. Sem preparo, uma vez que a gratuidade de justiça é um dos pedidos da presente demanda. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço da ação rescisória. Com efeito, a concessão da tutela provisória de urgência está vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido de concessão da tutela de urgência, para determinar a suspensão dos atos executórios e o adiamento do leilão, conforme Item VI, comunicando-se o juízo de origem (9a Vara Cível de Brasília/DF); determinar a suspensão dos atos executórios e o adiamento do leilão designado, bem como o cancelamento de quaisquer atos de constrição ou expropriação do imóvel de matrícula no 34.425, até o trânsito em julgado da presente ação rescisória, a fim de se evitar dano irreparável e assegurar a utilidade do provimento jurisdicional. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação da probabilidade do direito da parte autora, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio do devido processo legal. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da sentença combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é lícito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante, sendo que, dessa forma, imperiosa a intimação da parte autora para que comprove sua alegada insuficiência de recursos. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Nos termos do artigo 99, § 2°, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte autora, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente sua declaração de hipossuficiência acompanhada dos documentos que comprovem a alegada insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo: a) comprovante de renda mensal dos últimos três meses; b) cópia da última declaração de imposto de renda; c) cópia dos extratos bancários de contas de sua titularidade dos últimos três meses; d) cópia dos extratos de cartão de crédito dos últimos três meses. Após, CITE-SE o réu para oferecer resposta, no prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do artigo 970, do Código de Processo Civil. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator